Tribunal: STF
Processo: RE 1561747
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 49 E TEMA 1.099 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PENDENTES DE CONCLUSÃO ATÉ 29/4/2021. TEMA 1.367 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.490.708. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com pelas alínea “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “JUSTIÇA GRATUITA. Benefício aplicável às pessoas físicas. Pessoas jurídicas que, no entanto, como as empresas individuais, também podem fazer jus ao benefício em caso de necessidade. Apelante que não juntou qualquer documento que demonstre situação a justificar a concessão do benefício. Benefício indeferido.



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Inocorrência. Hipótese que não se trata de insurgência contra a norma em tese (Decreto nº 45.490/2000), mas contra os efeitos concretos destas normas, que atingem as operações fiscais da impetrante. Inadequação da via eleita não configurada. Causa madura. Aplicação do art. 1.013, § 3º, do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento.



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. Transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Indevida a incidência do ICMS. O mero deslocamento do bem, sem circulação econômica, não configura o fato gerador do imposto, diante da ausência de atos de mercancia. Súmula nº 166 do STJ. Tema nº 1.099 do STF. Precedentes. Sentença reformada.



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. Transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Entendimento da ADC 49/RN que corrobora com a Súmula 166 do STF e Tema nº 1.099 do STJ. Transferência que deve observar o decidido na modulação da ADC 49, quanto aos créditos de ICMS. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Pleiteia “seja reformado o v. acórdão, com a aplicação da modulação definida no julgamento da ADC nº 49 por este E. STF, vedando-se a prolação de decisão condicional e, no presente caso, denegando a ordem”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.367 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. ICMS. Transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. RE nº 1.490.708/RG, Tema nº 1.367, STF, DJe 12.02.2025. Observância do Tema nº 1.099, STF e modulação do julgamento da ADC 49/RN. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Impossibilidade de transferência de créditos antes de 2024. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.490.708, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/2/2025, Tema 1.367, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.



    In casu, o mandado de segurança foi impetrado em 12/7/2023, tendo o acórdão a quo, por sua vez, determinado o seguinte: “Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença de fls.33/34 e conceder em parte a segurança pleiteada para determinar à apelada que se abstenha da cobrança de ICMS na transferência interestadual de bens entre estabelecimentos pertencentes à autora, observando-se o decido na modulação do STF na ADC 49, quanto aos créditos de ICMS de tais transferências”.



    Destarte, exsurge que o Tribunal a quo aplicou a referida modulação de efeitos exclusivamente quanto aos créditos de ICMS relativos às transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, deixando fora da modulação temporal a questão da cobrança do tributo. Assim, vê-se não ter havido a aplicação integral da tese fixada por esta Corte em virtude do Tema 1.367 de repercussão geral.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar que a segurança concedida, relativa à não incidência de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente